Tribunal: STF
Processo: RHC 127383
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE PECULATO-FURTO. ARTIGOS 312, § 1º E 327, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CARÁTER OBJETIVO. POSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. APLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014.



    2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação.



    3. O efeito do recurso é extensível aos envolvidos no delito no caso de concurso de agentes, se atinentes a questões objetivas ligadas ao fato criminoso, no moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal. Precedente: RHC n.º 116082, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03/05/2013.



    4. In casu, o paciente foi condenado, juntamente com mais 9 (nove) corréus, pela prática dos delitos capitulados nos artigos 312, § 1º, e 327, § 2º, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pagamento de 13 (treze) dias-multa, estipulado o dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, atualizado até a data do pagamento, ficando a pena privativa de liberdade substituída por doação pecuniária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e prestação de serviços à instituição pública. A conduta perpetrada ao paciente atrelou-se à utilização do cargo que ocupava para apropriar-se indevidamente de 30.000 quilos de leite em pó e 4.000 latas de óleo de soja, adquiridos com recursos repassados pelo Ministério da Saúde ao Município, oriundos do Programa de Combate às Carências Nutricionais - PCCN .



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal.



    7. A supressão de instância impede o conhecimento de recurso ordinário em Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o tribunal de origem e pela Corte Superior. (Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DkJe de 22/02/2011).



    8. Agravo regimental desprovido.